Tribunal: TJDFT
Processo: 0708774-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 0001096-21.1999.8.7.0000 – PROCESSO FÍSICO No 59888/96. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO. EXCESSO DE FORMALISMO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cumprimento Individual da Sentença proferida na Ação Coletiva no 0001096-21.1999.8.7.0000 (Processo Físico no 59888/96), na qual o Distrito Federal foi condenado a pagar aos servidores substituídos pelo Sindicato (Autor da Ação Coletiva) o valor dos tíquetes alimentação suprimidos no período de janeiro de 1996 a maio de 2002.
2. A petição inicial foi indeferida em face do descumprimento, por todos Exequentes, da determinação de emenda à inicial a fim de apresentar qualificação completa e regularizar a representação processual.
3. Correta a extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC/15, art. 321, parágrafo único, e 485, I), medida que não configura excesso de formalismo, sobretudo quando, após expirado o prazo de 15 (quinze) dias fixado para a emenda, foi deferido novo prazo, também descumprido, não havendo que falar em afronta ao art. 104, §1o, do CPC/15.
4. Apelação conhecida e não provida.